Tribunal: STF
Processo: ARE 1575581
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por SINDEPO - Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÕES DECONHECIMENTO. GREVE. POLICIAIS CIVIS E DELEGADOSDE POLÍCIA CIVIL. AÇÕES MOVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO DISTRITO FEDERAL.' PROCESSOS AUTÔNOMOS. CONEXÃO. REUNIÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO DE GREVE. ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DA GREVE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TÉRMINO DO MOVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO. DATA DO JULGAMENTO. DIASNÃO TRABALHADOS. REMUNERAÇÃO. DESCONTO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO VÍNCULO JURÍDICO-FUNCIONAL. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. JULGAMENTO PROCEDENTE. 



    1. Cuida-se de demandas movidas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios que objetivam declarar a ilegalidade de suposto movimento grevista deflagrado pelos policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal, bem assim a cominação de multas e desconto remuneratório dos dias parados, além de outras determinações; 



    2. A questão discutida nos dois processos é idêntica, visto dedicadas a questionar a alegada greve de policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal, sendo comuns, ainda que parcialmente, pedidos e causas de pedir, além de figurarem no polo passivo os mesmos demandados, quais sejam, os órgãos de representação sindical das duas categorias, razão porque inequívoca a necessidade de seremos feitos reunidos para julgamento simultâneo, pois definitivamente conexos, tal como autoriza e determina o art. 55, caput e §3°, do Código de Processo Civil; 



    3. A competência para processar e julgar demanda em que se discute provável ilegalidade de movimento grevista, bem assim eventuais abusos cometidos em seu curso, envolvendo policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal é da justiça local, vale dizer, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto ausente manifesto interesse da União na solução do feito. O só fato de a União organizar e manter a Polícia Civil do DF, na forma prevista no art. 21, inc. XIV, da CF, não é suficiente para autorizar o declínio de competência suscitado por um dos demandados, por não ser a questão relativa a servidores federais, tampouco envolver interesses da própria pessoa jurídica de direito público interno, de suas autarquias ou de suas empresas públicas (art. 109 da CF), hipóteses em que, só então, haveria de se falar em competência da Justiça Federal para conhecer e decidir o conflito; 



    4. Não há perda de objeto, na espécie, seja porque as demandas não têm por objeto prazo determinado quanto ao período da greve, senão quanto ao 'próprio direito em si, seja porque não há nos autos notícia quanto a eventual acordo entre a categoria e o governo do Distrito Federal, circunstância que possibilita novas ações paredistas, a demandar, portanto, que este Tribunal se manifeste quanto à sua legalidade, seja, por fim, porque há outras questões a merecerem a análise desta Corte, como o corte do ponto dos servidores que aderiram ao movimento e a execução de multa fixada em decisão antecipatória de tutela; 



    5. O objeto destes autos em nada se assemelha àquele em discussão no bojo do mandado de segurança n° 2016.00.2.038232-6, no qual se discute a possibilidade de acolhimento do pedido de exoneração coletiva dos cargos comissionados no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. Nestes autos, o objeto é adstrito à greve supostamente deflagrada pelos agentes e delegados de polícia, sendo o aludido pleito utilizado apenas como exemplo de manifestação de cunho paredista, sem, contudo, envolver qualquer dos pedidos deduzidos na inicial, a tornar insubsistente a alegação de litispendência deduzida em contestação; 



    6. A delimitação subjetiva da pretensão inicial, para que se especifique, por lastro probatório idôneo, qual das categorias profissionais arroladas nos autos, deveras, praticou as condutas descritas na inicial, tratada como se questão processual preliminar fosse, assim não se qualifica, por se adstringir, em verdade, ao próprio mérito da demanda, eis que o acolhimento dos pedidos formulados na inicial não prescinde da efetiva demonstração de que as razões que os sustentam de fato ocorreram, o que, por óbvio, aferir-se-á por meio da prova produzida, ainda que com os temperamentos necessários, em razão da própria natureza do litígio; 



    7. Resta prejudicado o agravo interno interposto contra adecisão que deferiu a antecipação de tutela porque a matéria nele deduz ida se confunde com o próprio mérito da questão principal em discussão nos autos, tomando-se em conta, ainda, que os feitos se encontram prontos para julgamento e, por fim, que o nível de cognição próprio do momento processual, porque mais profundo e efetivo, supera e substitui aquele adotado quando da análise do pedido liminar; 



    8. Dentre os constitucionalmente assegurados aos servidores púbicos, exsurge o direito de greve (art. 37, inc. VII), que, embora ainda não disciplinado legislativamente, a despeito da determinação constitucional nesse sentido, possui seu balizamento estabelecido, por empréstimo, pela legislação que disciplina a greve dos empregados regidos pela legislação trabalhista, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção 670, 708 'e 712). 



    8.1. Há, porém, categorias de servidores públicos, e aqui tomada a expressão em sua acepção ampla, que dada a relevância de suas atribuições e sua importância para a própria consecução dos fins constitucionais, aos quais, entendeu o constituinte, restringir alguns dos direitos dedicados aos servidores em geral. 



    8.2. No que concerne às forças de segurança púbica, ou mais especificamente à polícia civil, ainda que, a rigor, não conste, no texto constitucional, vedação expressa ao direito de greve por seus integrantes, a gravidade e essencialidade de suas funções não autorizam que sejam elas suspensas por força de movimento paredista, pois isso, além de acarretar prejuízo imensurável à sociedade, já carente e temerosa quanto à sensação de insegurança, tende a provocar nefasta ruptura de valores constitucionais, sendo, por isso mesmo, contrária às próprias balizas constitucionais que determinam e delimitam a atuação dos órgãos de segurança pública. 



    8.3. Em julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, de maneira expressa e enfática, ser "inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública". A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário em Agravo n° 654.432, no qual foi reconhecida repercussão geral, o que, por consequência, acaba por vincular a jurisdição ordinária; 



    9. Em se tratando de diversas categorias profissionais, que, não obstante, compõem uma mesma entidade ou órgão público, a prova do movimento paredista se contenta com a comprovação idônea e suficiente de que as atividades da instituição foram suspensas ou prejudicadas, no período, e por força, das reivindicações, de tal sorte que, para o caso, basta que se tenha certeza de que as categorias profissionais decidiram deflagrar o movimento grevista, que se comportaram e agiram como grevistas e que, por força disso, as atividades da polícia civil foram prejudicadas ou interrompidas. 



    9.1. As provas trazidas aos autos não deixam dúvidas de que, efetivamente, tanto os policiais civis quanto os delegados de polícia suspenderam suas atividades e embaraçaram as atividades da instituição por força do movimento paredista; 



    10. Na ausência de prova idônea e suficiente quanto ao termo final da greve, adota-se para fim de aplicação das consequências jurídicas derivadas do reconhecimento de sua ilegalidade, a data do presente julgamento; 



    11. A jurisprudência é remansosa quanto à necessidade de desconto na remuneração dos servidores públicos pelos dias não trabalhados em decorrência de movimento grevista, eis que, na linha do que estabelece a legislação de regência (art. 7°, da Lei n° 7.783/1989), tomada por empréstimo, na forma da jurisprudência do Supremo tribunal Federal, alhures aludida, o movimento paredista ocasiona a suspensão temporária do contrato de trabalho ou, no caso, do vínculo estatutário formado entre os servidores e Administração. 



    11.1. Cabe à Administração, em processo administrativo próprio, apurar as faltas dos servidores ao serviço, em decorrência do movimento grevista, realizando os descontos em proporção aos dias trabalhados, desde o início das paralisações, 04 de agosto de 2016 até julgamento das demandas em análise; 



    12. A cominação de multa, quando da apreciação do pedido liminar, constitui medida adequada e necessária ao fim buscado, ante o cotejo dos valores em discussão, máxime por ser a segurança pública direito fundamental difuso de elevada grandeza que deve prevalecer sobre os interesses dos servidores policiais, mormente quando a estes não é assegurado, como já visto, direito à greve. Ademais, a legislação processual disponibiliza ao julgador a adoção de medidas adequadas à garantia do cumprimento das decisões judiciais, na forma, principalmente, do art. 139, inc. IV, do vigente Código de Processo Civil; 13. Pedidos acolhidos. Julgamento procedente.Prejudicado Agravo Interno nos autos 2016.00.2.034138-5. Preliminares rejeitadas.” (Processo nº 0051038-26.2016.8.07.0000, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 05.06.17)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 8º, III, 37, VI, VII, 21, XIV, 108, II, 109, I, 144, §§ 4º e 5º, da Constituição da República e da Súmula 647 deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta-se, em síntese, que “Nessa matéria, há inequívoco interesse da União. Qualquer demanda que verse sobre o exercício do direito de greve para concessão de reajustes salariais das forças policiais do Distrito Federal guarda relação estreita com os interesses da União, interfere diretamente em seu orçamento [...]”. Alega, por fim, que “[...] a pretensão da categoria é legitima, legal, destinada à concessão de reajuste e manutenção da igualdade remuneratória e jurídica entre Policiais Civis do DF e Policiais Federais” e que “Diferente do que sustenta o v. acórdão, os Delegados de Polícia não realizaram qualquer paralisação em suas atividades. Apenas aturam conforme as condições de trabalho ofertadas pelo Recorrido. E, dada a precariedade delas, os que ocupam cargos de chefia não mais tem interesse em,Manter o encargo.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “A competência para processar e julgar demanda em que se discute provável ilegalidade de movimento grevista, bem assim eventuais abusos cometido sem seu curso, envolvendo policiais civis e delegados de polícia do Distrito Federal é da justiça local, vale dizer, deste Tribunal de Justiça, porquanto ausente manifesto interesse da União na solução do feito. O só fato de a União organizar e manter a Polícia Civil do DF, na forma prevista no art. 21, inc. XIV, da CF, não é suficiente para autorizar o declínio de competência suscitado por um dos demandados, por não ser a questão relativa a servidores federais, tampouco envolver interesses da própria pessoa jurídica de direito público interno, de suas autarquias ou de suas empresas públicas (art. 109 da CF), hipóteses em que, só então, haveria de se falar em competência da Justiça Federal para conhecer e decidir o conflito.



    [...]



    No que concerne às forças de segurança púbica, ou mais especificamente, no que aqui interessa, à polícia civil, ainda que, a rigor, não conste, no texto constitucional, vedação expressa ao direito de greve por seus integrantes, agravidade e essencialidade de suas funções não autorizam que sejam elas suspensas por força de movimento paredista, pois isso, além de acarretar prejuízo imensurável à sociedade, já carente e temerosa quanto à sensação de insegurança, tende a provocar nefasta ruptura de valores constitucionais, sendo, por isso mesmo, contrária às próprias balizas constitucionais que determinam e delimitam a atuação dos órgãos de segurança pública. 



    Não se descuide, aliás, que o próprio direito de greve exsurge como norma de eficácia limitada, no sentido de que seu exercício não prescinde de disciplina legal que estabeleça seus limites, o que, por óbvio, pode envolver as categorias envolvidas. 



    Ademais, ao assegurar o exercício de greve aos servidores públicos, na forma disciplinada pela legislação privada, até que o Congresso Nacional delibere a respeito, poderia o próprio Supremo Tribunal Federal excepcionar categorias profissionais a que a faculdade não seria aplicada, pois quem pode mais, obviamente, pode o menos. A própria Corte, aliás, foi além e, tal como já anunciado, em julgamento recente, decidiu, de maneira expressa e enfática, ser "inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública". Adecisão foi proferida no Recurso Extraordinário em Agravo n° 654.432, no qual foi reconhecida repercussão geral, o que, por consequência, acaba por vincular a jurisdição ordinária. 



    Logo, não há mais espaço, ao menos neste âmbito jurisdicional, para -discutir se a greve de servidores policiais é legítima ou não, cabendo apenas, etão somente, aplicar as consequências daí advindas quando deflagrado o movimento. 



    Pois bem. Os requeridos sustentam que o movimento grevista foi de curta duração, bem assim que após as determinações judicias, não foram realizadas paralisações ou ações outras de cunho grevista, a tornarem desnecessárias e incabíveis as medidas requeridas nos autos. 



    Assim não me parece. 



    Inicialmente, destaco que, em se tratando, como é o caso, de diversas categorias profissionais, que, não obstante, compõem uma mesma entidade ou órgão público, a prova do movimento paredista se contenta com a comprovação idônea e suficiente de que as atividades da instituição foram suspensas ou prejudicadas, no período, e por força, das reivindicações, de tal sorte que, para o caso, basta que se tenha certeza de que as categorias profissionais decidiram deflagrar o movimento grevista, que se comportaram e agiram como grevistas e que, por força disso, as atividades da polícia civil foram prejudicadas ou interrompidas. 



    Logo, desnecessária a demonstração de quais os seguimentos da corporação fez este ou aquele ato de cunho grevista, como entende o SINDEPO na impertinente preliminar alhures afastada. Não há necessidade de se comprovar quantos ou quais os delegados que, por exemplo, impediram a entrada nas dependências do departamento especializado de polícia científica, mesmo porque, isso seria praticamente impossível, por exigir o conhecimento específico quanto à identidade dos próprios grevistas. 



    Basta que se comprove que tanto os delegados, quanto os titulares das diversas especialidades dos agentes da polícia civil, aderiram ao movimento grevista, seja no ato assemblear que deliberou pela sua deflagração, seja pela efetiva participação na greve, o que se comprova, entre outros meios, pela própria ausência ao trabalho, por este fundamento. 



    Pois bem. As provas trazidas aos autos, principalmente as matérias jornalísticas colhidas em diversos veículos de comunicação, não deixam dúvidas de que, efetivamente, tanto os policiais civis quanto os delegados suspenderam suas atividades por força do movimento paredista. 



    Esclareço que o meio de prova, a propósito, é idôneo para comprovar a ocorrência da greve, inclusive porque a veracidade das matérias não foi contestada, sequer, aliás, poderia, considerando que, como anunciado, diversos foram os veículos de comunicação que reportaram a paralisação da categoria, constando dos autos, inclusive, matérias extraídas das páginas dos sindicatos demandados na Internet. Aliás, há reconhecimento expresso nos autos de que, aos menos, por 48 (quarenta e oito horas), houve paralisação das atividades dos policiais civis.



    Nesse sentido, as reportagens veiculadas às fls. 36-46, 77-99, 342 - 355-v, 357-363-v, 364-368, 444-489, todas dos autos 0-34138-5. Igualmente, fls. 16- 26 dos autos 0-48293-6. Note-se, a propósito, a notícia extraída da página do SINPOL (fl. 347-349 dos autos 0-34138-5) no sentido 'de que a categoria daria ultimato ao GDF antes de "paralisar totalmente a PCDF". 



    A própria medida adotada pela Direção Geral da Instituição de determinar a manutenção do atendimento em, pelo menos, 11 (onze) delegacias, igualmente corrobora a paralisação dos servidores, consoante confessado pelo próprio SINPOL (fl. 408). 



    Não há, portanto, dúvidas das paralisações levadas a efeito pelos policiais civis e delegados de polícia, bem assim de outros atos de cunho paredista, confessados pelos próprios requeridos, ainda que com denominações criativas, tais como as chamadas "operação legalidade" e "operação PCDF legal", mas sem afastar sua efetiva natureza, ou seja, de greve. Assim é que a alegação de que não houve interrupção do serviço, ou que os servidores não faltaram ao expediente não esconde, nem afasta, os transtornos, e aqui estou sendo eufemista, causados pelos atos de cunho grevista, como foi o noticiado fechamento de diversas delegacias, a retirada de viaturas das ruas (fls. 367-368-v - autos 0-34138-5), a entrega coletiva de cargos em comissão. Note-se que, embora a princípio tal ato se revista de naturalidade e legalidade, no contexto e na forma como praticados é exemplo cristalino de movimento grevista, pois, ao fim e ao cabo, visou, tão somente, pressionar a classe política a conceder os direitos reivindicados pelas categorias em greve. 



    Outros documentos juntados aos autos revelam tanto as paralisações quanto os atos de cunho grevista, como os expedientes da Polícia Militar do Distrito Federal (fls. 491-507), deste Tribunal de Justiça (fl. 509), da administração penitenciária (fl. 510), todos dos autos 0-34138-5. Destaco que, embora o Ofício expedido pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil (fls. 573-576 dos mesmos autos) noticie que as unidades relatadas no documento não descumpriram a decisão liminar proferida nesse processo, também denuncia os embaraços e impedimentos causados pelos grevistas, ao acesso a diversas repartições da instituição. 



    Um último ponto digno de destaque diz respeito ao fim da greve, visto que embora seja incontroverso que o movimento grevista foi deflagrado em 04 de agosto de 2016, não há provas cabais de sua cessação. Os documentos juntados, principalmente nos autos 0-48293-6 (fls. 16-26), demonstram que nos meses de outubro e novembro de 2016 a categoria ainda estava mobilizada. No mesmo sentido, os documentos juntados aos autos 0-34138-5 (fls. 448 e seguintes).



    Nesses autos, inclusive, há uma gravação de assembleia realizada em 17/10/2016 com indicativo de greve (fl. 447). O próprio ofício encaminhado pela Corregedoria Geral da Polícia Civil (fl. 573-576) noticia a existência de piquetes em dezembro de 2016. No entanto, não trouxeram os requeridos quaisquer documentos a comprovar que a greve cessara, ainda que apresentem defesa nesse sentido. 



    Caberia, com efeito, aos representantes das categorias trazer aos autos a ata da assembleia que deliberou pela cessação do movimento grevista, ou outro documento suficiente a comprovar o mesmo fato, porquanto sobejam provas trazidas pelos demandantes que evidenciam a deflagração. 



    Logo, na ausência de prova idônea e suficiente quanto ao termo final da greve, adoto como para fim de aplicação das consequências jurídicas derivadas do reconhecimento de sua ilegalidade, a data do presente julgamento. 



    Pois bem, reconhecida a existência do movimento paredista, bem assim a mácula da ilegalidade que sobre ele recai, passo ao exame dos demais pedidos.” (e-doc 10)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado quanto à análise da legalidade do movimento grevista está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido I - “O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública” (Tema 541/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido o acórdão paradigma:



    “CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9º, § 1º, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.” (ARE 654432, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-114 11-06-2018)



    Quanto à competência, esclareço que os precedentes citados pelo recorrente dizem respeito a demandas coletivas nas quais os Policiais Civis do Distrito Federal pleiteiam equiparação de remuneração com os Policiais Federais. Esse não é o caso da presente ação, em que se discute a legalidade do movimento grevista realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal no ano de 2016.



    Embora a União detenha a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal” (art. 21, XIV, da CF), e tal competência reflita nos cofres federais, a Polícia Civil do Distrito Federal, hierarquicamente, está subordinada ao Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 144, § 6º, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:



    § 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”



    Nesse sentido, resta demonstrado que o exercício da atividade policial é matéria de interesse distrital, no presente caso, visto que não se discute matéria remuneratória nem seus efeitos, mas apenas a legalidade do movimento grevista deflagrado em 2016, independente dos motivos alegados para a paralisação. Cito o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE GREVE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. TEMA 541/RG. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou entendimento no sentido de que a competência para a apreciação dos processos que versem sobre direito de greve de servidores estatutários tem relação direta com o ente ao qual há o vínculo jurídico. 2. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 654.432, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 541 da repercussão geral, no sentido de que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1286721 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-066 09-04-2021)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à existência, ou não, de atos grevistas, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1334596 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 27-09-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Greve. Servidor público. Ilegalidade e abusividade. Corte do ponto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1227521 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 21-11-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente